Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-85.2011.8.11.0093
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000599-85.2011.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (APELANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), TERESA CORREIA DA SILVA FARIA - CPF: 041.047.577-72 (APELADO), LAURA CRISTINA DIREITO HENRIQUES - CPF: 018.601.287-00 (ADVOGADO), LEONARDO FAJNGOLD - CPF: 124.370.677-52 (ADVOGADO), SERGIO SENDER - CPF: 371.728.757-53 (ADVOGADO), MONICA SENDER - CPF: 733.195.897-68 (ADVOGADO), RENATA SENDER ROSAS - CPF: 091.943.517-32 (ADVOGADO), ALDOIR COLOMBO - CPF: 545.922.679-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TERESA CORREIA DA SILVA FARIA (APELADO), NEUSA HENRIQUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS PÚBLICOS, IMISSÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEMANDA AJUIZADA POR ANTERIOR TITULAR DO DOMÍNIO DE IMÓVEL SOB AFIRMAÇÃO DE LAVRATURA FRAUDULENTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – EXISTÊNCIA DE SENTENÇAS CONDENATÓRIAS, UMA COM TRÂNSITO EM JULGADO, PROFERIDAS EM AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DAS FRAUDES - RECONHECIMENTO DE CONLUIO ENTRE OS RÉUS NA ESFERA PENAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ANULAÇÃO DOS ATOS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÕES SOLIDÁRIAS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELO INTERPOSTO SOB NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE CONLUIO E AFIRMAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS E RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO – ALEGAÇÕES CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS PELOS DANOS MANTIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICATIVOS DE QUE A AUTORA RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR (CC, ART. 402) E SOFREU DANO MORAL INDENIZÁVEL – PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE (CC, ART. 1.219 E SS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo duas sentenças penais condenatórias, uma com trânsito em julgado, proferidas em razão do reconhecimento de que os réus concorreram para a prática de fraude para transferência do domínio do imóvel, deve ser mantida a sentença cível que, a par de anular as Escrituras Públicas de Compra e Venda fraudulentas, impõe condenação solidária a todos os réus pelos danos morais e materiais suportados pela autora pela privação de uso e gozo do imóvel rural. 2. Descabe a alegação de inexistência de danos materiais indenizáveis vertida ao fundamento de falta de comprovação de danos por privação de uso, pautada em assertiva de que a autora jamais visitou o imóvel, posto que a circunstância não lhe retira qualquer dos direitos ínsitos à propriedade, como o de “usar, gozar e dispor da coisa” (Código Civil, art. 1.228), estes que, evidentemente, lhe foram tolhidos pelo ato ilícito para o qual concorreram os três réus, devendo, portanto, ser mantida a ordem de liquidação de sentença para quantificação do que a autora deixou razoavelmente de lucrar (Código Civil, art. 402). 3. Havendo demonstração satisfatória da má-fé e do conluio para a transferência do domínio, não se pode falar em retenção por benfeitorias, na forma dos arts. 1.219 e seguintes do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALBERTO DAL MOLIN e CÍCERO ALBERTO DAL MOLIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registros Públicos, Imissão de Posse e Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc. nº 0000599-85.2011.8.11.0093), ajuizada contra os apelantes e também contra Aldoir Colombo por TERESA CORREIA DA SILVA FARIA, já falecida e processualmente substituída pelo Espólio de seus bens, julgou o pedido procedente para “
declarar a nulidade das escrituras públicas que subsidiaram a transmissão fraudulenta
” do domínio da área de 250 hectares denominada Lote nº 214, Quadra n° 05, do Núcleo Colonial Rio Ferro, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, objeto da matrícula nº 10.822 do Cartório do 6º Ofício Notarial e de Registro de Imóveis de Comarca de Cuiabá/MT, bem como para imitir a autora na respectiva posse e condenar solidariamente os réus “
ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da ausência de uso e gozo da coisa, inerentes à propriedade
”, cuja quantificação deverá ser objeto de liquidação (CPC, art. 509), e, ainda, “
ao pagamento de indenização por danos morais
(...)
no valor de R$ 10 mil
” (cf. Ids. nº 189857197 e 189857200).

Os apelantes inauguram as razões recursais afirmando que somente foram incluídos juntamente com o primeiro réu no polo passivo da lide porque “
adquiriram o imóvel objeto da lide (05 anos após da fraude), de Aldoir Colombo
”, e que sua condenação solidária às indenizações e à perca do direito de retenção somente seria cabível “
em caso de má-fé na aquisição, a qual não foi minimamente comprovada
”.

Destacam que o réu/apelante Alberto adquiriu o Lote nº 214 “
para seu filho Cícero Alberto Dal Molin
”, o terceiro réu, “
tão somente no ano de 2009
”, e que Cícero já era proprietário seis lotes na mesma quadra, todos “
contíguos ao Lote nº 214
”, com áreas divididas “
apenas por uma estrada aberta pelos apelantes
”.

Aduzem que “
não tinham motivos para duvidar que uma escritura lavrada pelo tabelionato de notas de Várzea Grande/MT e posteriormente registrada pelo Oficial Registrador de Feliz Natal/MT seria falsa, e tão pouco tinham como conhecer a apelada
”, inclusive porque, como afirmado categoricamente já na petição inicial, ela “
jamais colocou os pés em nosso Estado
” (sic – cf. Id. nº 189857202 - Pág. 4/13).

Discorrem sobre a “
presunção de veracidade dos Registros Públicos
” e sobre a “
responsabilidade do Tabelião
” pela consecução da fraude registral, e arrematam o tópico dizendo que têm “
ciência que não poderão ficar no imóvel
”, que “
isso não pode coloca-los em posição de ter que indenizar a apelada
(...)
pelo simples fato de que eles não perpetraram qualquer fraude, pelo contrário, foram vítimas, tal qual a apelada
”, sendo, portanto, imperativa a reforma da r. sentença apelada, afastando-se as condenações e garantindo-lhes “
o recebimento das benfeitorias realizadas, com valores a serem apurados em liquidação de sentença
” (sic – cf. Id. nº 189857202 - Pág. 13/20).

Alongam-se, ainda, sobre “
inexistência de má-fé ou conluio
” com o primeiro réu Aldoir Colombo, sobre “
inexistência de danos materiais indenizáveis
”, já que não houve “
comprovação de danos por privação de uso
”, inclusive porque – repetem – a própria autora afirma que “
jamais pisou no Estado de Mato Grosso
” e porque não restou demonstrada “
extração ilegal de madeira ou desmatamento de recursos materiais da área
”, e ainda, sobre “
inexistência de dano moral
” (sic – cf. Id. nº 189857202 - Pág. 20/37).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença apelada para afastar as condenações solidárias que lhe foram impostas e “
reconhecer o direito dos apelantes à retenção das benfeitorias que foram implantadas por serem eles terceiros de boa-fé
” (sic), ou, alternativamente, para afastar as condenações indenizatórias ou, quanto à por danos materiais, limitá-la, em relação aos apelantes, à “
data da aquisição e não a da primeira escritura
” fraudulenta (sic – cf. Id. nº 189857202 - Pág. 39/41).

Nas contrarrazões, o Espólio/apelado refuta os argumentos recursais, frisando especialmente a existência de sentença penal condenatória que admitiu que, referindo-se a Aldoir Colombo, admitiu que “
a coautoria com Cícero Alberto Dal Molin é comprovada tanto pelos atos que antecederam como aqueles que sucederam a prática criminosa, demonstrando, de modo inequívoco, a unidade de desígnios e o proveito recíproco entre eles
”, e aduzindo que “
ficou provado em sede criminal que a primeira escritura não foi lavrada no ano de 2003
”; ao final, roga pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 189857208).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O cerne de controvérsia recursal é o acerto ou desacerto técnico da r. sentença no tocante à condenação solidária dos réus Alberto Dal Molin e Cícero Alberto Dal Molin
“
ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da ausência de uso e gozo da coisa, inerentes à propriedade
”, à “
indenização por danos morais
(...)
no valor de R$ 10 mil
”, sendo a insurgência manifestada ao precípuo fundamento de “
inexistência de má-fé ou conluio
” com o primeiro réu Aldoir Colombo quanto à fraude na confecção das escrituras públicas lavradas para transferência do domínio da área de 250 hectares denominada Lote nº 214, Quadra n° 05, do Núcleo Colonial Rio Ferro, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, objeto da matrícula nº 10.822 do Cartório do 6º Ofício Notarial e de Registro de Imóveis de Comarca de Cuiabá/MT.

Ocorre que, como bem destacado pela r. sentença apelada e bastante frisado pelo Espólio/apelado nas contrarrazões ao apelo, as r. sentenças proferidas na Ação Penal nº 0001797-90.2012.4.01.3600 e na Ação Penal nº 0003147-74.2016.4.01.3600, esta última já transitada em julgado, condenou os réus Aldoir Colombo e
Cícero Alberto Dal Molin pela prática de diversos crimes, todos relacionados à fraude perpetrada para confecção das aludidas escrituras públicas (cf. Ids. nº 189857194 e 189857195). Destacam-se, a propósito, os seguintes trechos da r. sentença condenatória proferida em relação ao réu/apelante Cícero Alberto Dal Molin:

“A suposta escritura pública de compra e venda teria sido lavrada no dia 25 de abril de 2003, onde Tereza Correia da Silva Faria teria alienado à Aldoir Colombo o imóvel rural lote n.º 214, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Acompanhou a referida escritura o cartão de assinatura pertencente à Aldoir Colombo, pretenso comprador, seguida da cópia do seu documento de identidade
(fls. 57/58 e fls. 60/61).

No
entanto o negócio jurídico noticiado na escritura pública não pode ter sido celebrado na data noticiada, qual seja, 25.04.2003
,
pois o documento que lhe deu subsidio só foi expedido em 2006
. (...)

Ressai dos autos, portanto, de maneira inequívoca,
a unidade de desígnios e o prévio ajuste estabelecido entre Aldoir Colombo e Cícero Alberto Dal Molin para obtenção de vantagem indevida
, em prejuízo alheio (Tereza Correia da Silva Ferreira), mantido em erro mediante ato fraudulento.

Todos esses elementos analisados de modo conjunto são indícios de que, Cícero Alberto Dal Molin se uniu à Aldoir Colombo para sacramentar, por meio de interposta pessoa, a consolidação da posse direta, na qualidade de proprietário, do imóvel já grilado. (...)

Ou seja, as provas produzidas durante a instrução probatória, diretas ou indiretas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes, coerentes e apontam para um único sentido:
o denunciado Cícero Alberto Dal Molin, em coautoria, obteve vantagem indevida, em prejuízo alheio, mediante fraude, consistente na aquisição do imóvel rural n.º 214, lote 05, do Núcleo Colonial Rio Ferro
, pertencente à Tereza Correia da Silva Ferreira, cidadã portuguesa, há época com pelo menos 87 (oitenta e sete) anos de idade – considerando data da expedição do RG de Aldoir Colombo utilizado para a compra fraudulenta, ainda de data ignorada”
(
grifei
e
destaquei
).

Rigorosamente, estamos diante de pretensão de reforma de sentença cível de procedência de pedido indenizatório sob negativa de conluio já reconhecido em duas sentenças penais, uma delas inclusive já transitada em julgado, o que se afigura incabível.

As alegações de “
presunção de veracidade dos Registros Públicos
” e de “
responsabilidade do Tabelião
” não infirmam as razões já expostas tanto no presente feito quanto nas duas Ações Penais quanto à demonstração de que Aldoir Colombo e
Cícero Alberto Dal Molin agiram com unicidade de desígnios com vistas à transferência do domínio do imóvel mediante fraude, procedendo desta maneira tanto em relação à Escritura Pública de Compra e Venda utilizada para transferir o domínio de
Tereza Correia da Silva Faria para Aldoir Colombo, supostamente lavrada em 25/04/2003 (cf. Id. nº 189856749 - Pág. 73/74), quanto em relação à utilizada para transferir o domínio de Aldoir Colombo para
Cícero Alberto Dal Molin.

E, sendo inequívoco o conluio e a concorrência para a fraude para transferência da propriedade, os réus/apelantes devem, sim, suportar condenação solidária à indenização por danos morais e materiais advindos do ato ilícito, sem qualquer limitação à “
data de aquisição
”.

Tampouco merece acolhimento o discurso sobre a “
inexistência de danos materiais indenizáveis
” e sobre a falta de “
comprovação de danos por privação de uso
”, primeiro porque o fato de a autora jamais ter visitado o imóvel não lhe retira qualquer dos direitos ínsitos à propriedade, como o de “
usar, gozar e dispor da coisa
” (Código Civil, art. 1.228), estes que, evidentemente, lhe foram tolhidos pelo ato ilícito para o qual concorreram os três réus, sendo, portanto, bastante clara a necessidade de liquidação de sentença para quantificação do que a autora deixou razoavelmente de lucrar (Código Civil, art. 402), inclusive pela exploração de atividade madeireira na área.

Igualmente evidente a caracterização de dano moral indenizável em decorrência da fraude perpetrada pelos réus para obter ilicitamente o domínio da área, eis que inequívoca, à luz das provas dos autos, a má-fé e o conluio, o que também repele qualquer pretensão de retenção por benfeitorias, na forma dos arts. 1.219 e seguintes do Código Civil.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ (e.g., REsp 1.847.229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor da condenação, e, já com a majoração na sede recursal, fixo-os em 20% sobre o montante condenatório.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024